Tribunal: CARF
Processo: 14751.000692/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2006
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.
MATÉRIAS ESTRANHAS A LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Matérias estranhas à lide não devem ser conhecidas.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. AUTO-DE-INFRAÇÃO.
Deixar a empresa de preparar folhas de pagamento nos moldes fixados pela legislação previdenciária, caracteriza infração, passível de penalidade.
MULTA. LEGALIDADE.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000692/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.682 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
SIT-SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2006
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.
MATÉRIAS ESTRANHAS ‘A LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Matérias estranhas à lide não devem ser conhecidas.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
AUTO-DE-
INFRAÇÃO.
Deixar a empresa de preparar folhas de pagamento nos moldes fixados pela
legislação previdenciária, caracteriza infração, passível de penalidade.
MULTA. LEGALIDADE.

A multa, nos moldes exigidos no presente lançamento, foi calculada em
consonância com a legislação que rege a matéria, não podendo a
Administração Pública deixar de aplicá-la, por se tratar de ato vinculado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
estranhas à lide, rejeitar o pedido de perícia e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000692/2009-54
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.682 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000692/2009-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 211-255) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) É necessária a reunião dos Autos de Infração n° 37.203.607-4, no
37.203.608-2, no 37.203.605-8, no 37.203.606-6, no 37.203.602-3, no
37.203.604-0 e no 37.203.603-1 para julgamento conjunto. Isso porque tal
prerrogativa está amparada pelos princípios da eficiência e do formalismo
moderado, bem como porque as provas que acompanham o presente
recurso dão suporte às demais defesas.
b) Justifica-se a juntada de documentos na fase recursal pois não foi possível
apresenta-los com a impugnação, já foi necessária a análise minuciosa dos
arquivos da recorrente referente aos anos de 2004 a 2006. Ainda, a
apresentação dos novos documentos ampara-se no princípio da verdade
material.
c) Não houve a indicação do dispositivo legal infringido pela contribuinte no
AI/DEBCAD no 37.203.604-0, gerando cerceamento de direito de defesa.
d) Sobre o AI/DEBCAD no 37.203.602-3:
a. São indevidas as contribuições incidentes sobre parcelas de
natureza indenizatória que não constituem base de cálculo para o
tributo (“reembolso quilometragem”, “locação de veículos",
participação nos lucros, abonos salariais e assistência média,
odontológica e hospitalar). Isso porque se tratam de utilidades
fornecidas para viabilizar o trabalho realizado pelos segurados e
contribuintes individuais, de natureza indenizatória, e não como
contraprestação pelos seus serviços. Algumas dessas parcelas
foram expressamente excluídas do salário dos empregados em
acordo coletivo firmado com a recorrente.
b. O grau de Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) desenvolvido
pela recorrente é de 2%, pois está enquadrada como “outras
atividades de telecomunicação não especificadas anteriormente”.
Sendo assim, a contribuição em questão já foi recolhida no valor
correto, sendo indevida a cobrança através do AI.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.682 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000692/2009-54

c. As contribuições referentes aos contribuintes individuais também
foram corretamente recolhidas.
d. Foi repassado aos empregados baixa renda o benefício salario
família que lhe ê concedido pela Previdência Social, tendo sido
demonstrada e encaminhada a documentação exigida pelo Decreto
3.048/99. Afasta-se, com isso, o alegado pelo Órgão fiscalizador
quanto às glosas efetuadas.
e) Sobre o AI/DEBCAD no 37.203.603-1:
a. São indevidas as contribuições incidentes sobre parcelas de
natureza indenizatória que não constituem base de cálculo para o
tributo (“reembolso quilometragem”, “locação de veículos",
participação nos lucros, abonos salariais e assistência média,
odontológica e hospitalar). Isso porque se tratam de utilidades
fornecidas para viabilizar o trabalho realizado pelos segurados e
contribuintes individuais, de natureza indenizatória, e não como
contraprestação pelos seus serviços. Algumas dessas parcelas
foram expressamente excluídas do salário dos empregados em
acordo coletivo firmado com a recorrente.
b. As contribuições referentes aos contribuintes individuais foram
corretamente recolhidas.
f) Sobre o AI/DEBCAD no 37.203.604-0:
a. Não cabe a cobrança de contribuição destinada ao INCRA, pois a
exação foi suprimida pela Lei no 7.787/89. A extinção da
contribuição em comento foi confirmada pelas Leis no 8.212/91 e
no 8.213/91.
b. Não cabe a cobrança das contribuições ao SEBRAE e da FNDE
sobre as parcelas referidas pela fiscalização, por se tratarem de
verbas de caráter salarial, mas sim indenizatório (“reembolso
quilometragem”, “locação de veículos", participação nos lucros,
abonos salariais e assistência média, odontológica e hospitalar).
g) Sobre os AI/DEBCAD no 37.203.605-8, no 37.203.606-6, no 37.203.607-4
e no 37.203.608-2:
a. Todas as exigências determinada pela legislação tributária, que
digam respeito ã documentação, foram prestadas pela Impugnante,
já fazendo parte do banco de dados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, dos Órgãos que fiscalizam, sendo insubsistente
qualquer alegação de descumprimento formal.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.682 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000692/2009-54

h) As multas aplicadas nos patamares de 24%, 30%, 40% e 50% dos valores
dos supostos débitos tem caráter de confisco, ofendendo os princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Diante de tudo quanto fora exposto, requer-se seja o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE, reformando-se os
Acórdão n°s 11-28.819, 11-28.821, 11-28.703, 11-28.820, 11-28.697, 11-28.485 e 11-
28.482 da 75 Turma da DRJ/REC, declarando-se IMPROCEDENTE os respectivos
lançamentos fiscais de n°s 37.203.6.02-3; 37.203.6.03-1; 37.203.6.04-0; 37.203.605-8;
37.203.6.06-6; 37.203.6.07-4; 37.203.6.08-2, reconhecendo-se:
1) A reunião dos Autos de Infrações supra elencados, realizando um julgamento
conjunto, com ampara no princípio da eficiência e formalismo moderado;
2) Requer a juntada posterior de provas, por todos os meios legais permitidos, conforme
art. 3° da lei 9.784/99.
3) A nulidade do MPF/Al em face das razões ora apresentadas e como medida salutar
do Estado de Direito que vigora no país, inaugurado pela Constituição Federal de 1988,
requer-se, digne julgador, conheça da presente defesa e lhe de provimento integral para
julgar improcedente a autuação em questão, para que, em conformidade com as normas
legais, excluam do lançamento, todos os valores exigidos e as verbas acessórias (multas
e juros);
4) Requer que julgue PROCEDENTE a preliminar argüida para declarar a nulidade do
Auto de Infração n° 37.203.604-O (Acórdão n°. 11-28.485) em combate sob o
fundamento de cerceamento de defesa;
5) Requer a SUSPENSÃO da exigibilidade dos créditos tributário dos Autos de
Infrações supra determinado, que se originou do MPF n° 0430100.2008.00485,
conforme preceitua o art. 151, Ill, do Código Tributário Nacional;
6) Caso os Julgadores não considerem - de pronto – a ilegitimidade do lançamento em
questão, requer a realização de perícia onde se possa analisar, a aplicação do tributo e
suas multas e juros moratórios, respondendo: 1) Qual o ónus real que as referidas
obrigações acessórias causarão sobre o patrimônio do IMPUGNANTE; 2) Qual o
critério de análise do fiscal ao incluir parcelas que são determinada por lei como
excluídas da base de cálculo das contribuições exigidas; 3) Como e em quais
porcentagens a multa e os juros foram calculados sobre o valor principal; 4) Em quanto
(porcentagem e valor real) a aplicação dos juros e multa onerou o valor principal;
7) Requer, por fim, que as intimações acerca do presente procedimento sejam
encaminhadas - além do próprio RECORRENTE - para os representantes do mesmo, os
Drs. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/SP sob n°
128.341 e OAB/CE sob n° 16.599-A e RODRIGO OTÁVIO ACCETE BELINTANI,
inscrito na OAB/PR sob n° 27.739 e OAB/CE sob n° 16.598-A, ambos com escritório
na Avenida Ernesto de Paula Santos, n° 187, Sala 706, Recife/PE, CEP 51021-330,
telefone (81) 3091-7547.
Por fim, protesta pela juntada da presente aos autos, acompanhada da documentação
anexa.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.203.605-8 (fls. 2-46) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
descumprimento de obrigação acessória, em face de SIT – Serviços de Infraestruturas e
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.682 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000692/2009-54

Telecomunicação LTDA (CNPJ no 04.461.513/0001-80), referente a fatos geradores ocorridos
no período de 01/2004 a 12/2006. A autuação alcançou o montante de R$ 1.329,18 (mil trezentos
e vinte e nove reais e dezoito centavos). A notificação aconteceu em 30/03/2009 (fl. 2).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
da Infração (fls. 7) o seguinte:
Foi
autuada
a
empresa
SIT
-
SERVIÇOS
DE
INFRAESTRUTRA
E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ 04.467.573/0001-80, por infração ao disposto
no art. 32, inciso I, da Lei 8.212/91 e art. 225, inciso I, § 9° do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, por deixar de preparar a
folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas a TODOS os
segurados a seu serviço de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela
legislação previdenciária.
A empresa deixou de incluir nas folhas de pagamento do período de 01/2004 a 12/2006,
as remunerações pagas ou creditadas aos contribuintes individuais que lhe prestaram
serviço.
A constatação foi feita através da conciliação entre contabilidade, GFIP e Folha de
Pagamento.
Os nomes e os valores pagos estão demonstrados na planilha - Anexo I: Contribuintes
Individuais/Não inseridos na Folha de Pagamento.
Não foram localizados registros de autuações anteriores nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Planilha de contribuintes
individuais/Segurados não inseridos na Folha de Pagamentos (fls. 9 e 10); ii) Termos de início da
ação fiscal, de retenção e de devolução de documentos e demais intimações à contribuinte (fls.
11-14, 17-32, 35-44); iii) Respostas da contribuinte (fls. 15, 16, 33 e 34); iv) Procuração (fl. 32).
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 49-89) pela qual levantou argumentos
semelhantes aos posteriormente apresentados no recurso voluntário – exceto alíneas “a” e “b”
acima especificadas. Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Diante de tudo quanto fora exposto, requer-se seja a presente impugnação julgada
TOTALMENTE PROCEDENTE, anulando-se o MPF n° 0430100.2008.00485 e
declarando-se IMPROCEDENTE os respectivos lançamentos fiscais de n°s
37.203.6.02-3;
37.203.6.03-1;
37.203.6.04-0;
37.203.6.05-8;
37.203.6.06-6;
37.203.6.07-4; 37.203.6.08-2, reconhecendo-se:
1) A nulidade do MPF/AI em face das razões ora apresentadas e como medida salutar
do Estado de Direito que vigora no pais, inaugurado pela Constituição Federal de 1988,
requer-se, digne julgador, conheça da presente defesa e lhe dê provimento integral para
julgar improcedente a autuação em questão, para que, em conformidade com as normas
legais, excluam do lançamento, todos os valores exigidos e as verbas acessórias (multas
e juros);
2) Requer que julgue PROCEDENTE a preliminar argüida para declarar a nulidade do
Auto de Infração em combate sob o fundamento de cerceamento de defesa;
3) Requer a SUSPENSÃO da exigibilidade dos créditos tributário dos Autos' de
Infrações supra determinado, que se originou do MPF n° 0430100.2008.00485,
conforme preceitua o art. 151, III, do Código Tributário Nacional;
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.682 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000692/2009-54

4) Caso os Julgadores não considerem - de pronto – a ilegitimidade do lançamento em
questão, requer a realização de perícia onde se possa analisar, a aplicação do tributo e
suas multas e juros moratórios, respondendo: 1) Qual o ônus real que as referidas
obrigações acessórias causarão sobre o patrimônio do IMPUGNANTE; 2) Qual o
critério de análise do fiscal ao incluir parcelas que são determinada por lei como
excluídas da base de cálculo das contribuições exigidas; 3) Como e em quais
porcentagens a multa e os juros foram calculados sobre o valor principal; 5) Em quanto
(porcentagem e valor real) a aplicação dos juros e multa onerou o valor principal;
5) Requer a juntada posterior de provas, por todos os meios legais permitidos, conforme
art. 3° da lei 9.784/99;
6) Requer, por fim, que as intimações acerca do presente procedimento sejam
encaminhadas - além do próprio IMPUGNANTE - para os representantes do mesmo, os
Drs. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/SP sob n°
128.341 e OAB/CE sob n° 16.599-A e RODRIGO OTÁVIO ACCETE BELINTANI,
inscrito na OAB/PR sob n° 27.739 e OAB/CE sob n° 16.598-A, ambos com escritório
na Avenida Santos Dumont n°. 2828, Edifício Torre Santos Dumont, sala 1701,
Aldeota, Fortaleza/CE, CEP 60.150-161, telefone (85) 3486-1260.
Por fim, protesta pela juntada da presente aos autos, acompanhada da documentação
anexa.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração e
substabelecimentos (fls. 90-92); ii) Comprovante de inscrição e de situação cadastral (fl. 93); iii)
Declaração (fl. 94); iv) Atos constitutivos e alterações contratuais da contribuinte (fls. 95-108);
v) Documentos pessoais (fls. 109-112); vi) Calendário de obrigações e tabelas práticas –
trabalhista; vii) Acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho (fls. 114-190); Convênio
para arrecadação direta e termo de cooperação técnica e financeira (fls. 191-199).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE (DRJ), por
meio do Acórdão no 11-28.703, de 14 de janeiro de 2010 (fls. 202-205), negou provimento à
impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. AUTO-DE-INFRAÇÃO.
Deixar a empresa de preparar folhas de pagamento nos moldes fixados pela legislação
previdenciária, caracteriza infração, passível de penalidade.
MULTA. LEGALIDADE.
A multa, nos moldes exigidos no presente lançamento, foi calculada em consonância
com a legislação que rege a matéria, não podendo a Administração Pública deixar de
aplicá-la, por se tratar de ato vinculado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2006
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Será indeferido o requerimento de perícia quando esta não se mostrar útil para a solução
da lide ou não vier instruído com os requisitos legais. q
PROVA
EXTEMPORÂNEA.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
LEGAL.
INDEFERIMENTO.
Não demonstrado se tratar das exceções que a lei expressamente comina, as provas
documentais somente serão conhecidas se apresentadas na impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.682 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000692/2009-54

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 05 de março de 2010 (fl. 210), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 30 de março de 2010 (fls. 211-255). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente, deixando de conhecer das alegações de
inconstitucionalidade e aquelas especificamente vinculadas aos Autos de Infração diversos
daquele abrangido por este processo (AI/DEBCAD no 37.203.605-8).
Mérito
1. Da preliminar de reunião dos autos de infrações para julgamento único.
Sobre esse ponto, informo que os processos no 14751.000668/2009-15, no
14751.000676/2009-61,
no
14751.000691/2009-18,
no
14751.000692/2009-54,
no
14751.000694/2009-43, no 14751.000696/2009-32 e no 14751.000697/2009-87, referentes aos
lançamentos em face da recorrente, já foram apensados e serão julgados conjuntamente na
presente sessão.
2. Da juntada extemporânea de documentos.
A contribuinte requer a juntada de documentos não apresentados no momentos do
protocolo da impugnação de fls. 1076-1116. Afirma-se que “a parte impugnante, ora requerente,
não teve condições de apresentar toda a documentação referenciada nos autos combatidos, uma
vez tais documentos, por se referirem a anos anteriores, só foram obtidos após análise
minuciosa nos arquivos da empresa”.
Ainda, o recurso também indica que a nova documentação deve ser aceita e
analisada de acordo com o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72 e art. 2o da Lei no 9.784/99, bem
como em respeito aos princípios do contraditório, da ampla-defesa e da verdade material.
Em que pese tais argumentos, não lhe assiste razão. Não se pode olvidar que as
instâncias administrativas de julgamento estão adstritas à letra da Lei, não cabendo nada além da
aplicação da legislação tributária vigente. Nesse sentido, as alíneas do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72 elencam taxativamente as hipóteses nas quais permite-se a apresentação de
documentos após o prazo da impugnação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.682 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000692/2009-54

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Pois bem. A justificativa mencionada pela contribuinte está longe de configurar
um evento de força maior, já que é de sua responsabilidade a adequada organização e
armazenamento da documentação relativa aos fatos tratados nos autos. Igualmente, os
documentos não se refrem a fatos ou direitos supervenientes, nem se destinam a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. Ao contrário, os novos documentos visam apenas
complementar as razões anteriormente apresentadas.
Por essas razões, indefiro a juntada dos novos documentos e deixo de considera-
los.
3. Das matérias devolvidas.
Superadas as questões acima mencionadas, passa-se a analisar os demais
argumentos levantados pela recorrente.
3.1. Da obrigação acessória.
Como referido no relatório, o Auto de Infração em comento constitui crédito
tributário em decorrência do descumprimento das obrigações acessórias delineadas pelo art. 32,
I, da Lei no 8.212/91, que impõe à empresa: “preparar folhas-de-pagamento das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social”.
Argumenta a recorrente que:
A empresa, além de cumprir com a obrigação principal, que é o recolhimento do tributo,
quando há o fato gerador, também cumpre com suas obrigações acessórias, mesmo
quando não há exigência do tributo.
Dessa forma, todas as exigências determinada pela legislação tributária, que digam
respeito à documentação, foram prestadas pela impugnante, já fazendo parte do banco
de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, dos Órgãos que fiscalizam, sendo
insubsistente qualquer alegação de descumprimento formal.
Porém, como bem apontado na decisão recorrida, não foram apresentados
documentos suficientes para comprovar que os segurados contribuintes individuais foram
contemplados nas folhas de pagamento preparadas pela recorrente, nem apresentou
tempestivamente as folhas de pagamento que comprovassem suas alegações.
Sendo assim, ratifica-se o posicionamento adotado pela DRJ no sentido de que:
“Assim, não conseguiu a defendente elidir a infração em comento, ensejando, em conseqüência,
prospere incólume o presente AI”.
3.2. Das multas aplicadas.
Assevera a contribuinte que as multas aplicadas tem caráter de confisco,
ofendendo os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva. No
entanto, deve-se lembrar que os percentuais das referidas penalidades estão condizentes com a
legislação vigente à época do lançamento, não cabendo à administração tributária questionar ou
deixar de aplica-la.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.682 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000692/2009-54

A decisão recorrida descreve ainda que:
Quanto ao argumento de que a multa aplicada é confiscatória, não é o foro
administrativo o local apropriado para discutir a matéria, porque a Administração
Fazendária é compelida a executar as normas, enquanto integrantes do ordenamento
jurídico pátrio e, estando a referida multa em consonância com a legislação vigente,
resulta válida e eficaz a sua exigência.
Portanto, deixa-se de acolher a tese em questão.
3.3. Do pedido de realização de perícia.
O citado pedido foi elaborado nos seguintes termos:
6) Caso os Julgadores não considerem - de pronto – a ilegitimidade do lançamento em
questão, requer a realização de perícia onde se possa analisar, a aplicação do tributo e
suas multas e juros moratórios, respondendo: 1) Qual o ónus real que as referidas
obrigações acessórias causarão sobre o patrimônio do IMPUGNANTE; 2) Qual o
critério de análise do fiscal ao incluir parcelas que são determinada por lei como
excluídas da base de cálculo das contribuições exigidas; 3) Como e em quais
porcentagens a multa e os juros foram calculados sobre o valor principal; 4) Em quanto
(porcentagem e valor real) a aplicação dos juros e multa onerou o valor principal;
Embora tenha apresentado quesitos a serem respondidos, a recorrente deixou de
indicar o nome do perito, seu endereço e qualificação profissional, em clara inobservância às
exigências do art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72. Por esse motivo, indefere-se o pedido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade e das matérias estranhas à lide, e, na parte conhecida
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital